Tribunal: TJSP
Processo: 2036773-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de licenciamento do veículo, independentemente de pagamento das multas aplicadas por ausência de indicação do condutor. Sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento. Carência superveniente. Recurso não conhecido.